Tribunal: TJDFT
Processo: 0011073-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DAS CDAS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 90, § 4o do CPC: “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
2. O primeiro pressuposto para a aplicação da norma é o reconhecimento da pretensão autoral pela parte passiva, o que não houve nos autos. No caso, o autor da ação (DISTRITO FEDERAL) requereu a extinção do feito, desistindo da ação. Não bastasse, o segundo pressuposto da norma é o cumprimento integral da prestação reconhecida, o que é incompatível com a presente execução fiscal.
3. “Não se aplica a norma prevista no §4o do art. 90 do CPC à Fazenda Pública, pois a desistência da execução fiscal não confere a ela o benefício previsto no referido artigo, mesmo que tenha cancelado a Certidão de Dívida Ativa. Precedente. (...)” (Acórdão 1439123, 07141595220218070016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ademais, o Enunciado no. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe que “o benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento”.
5. Recurso conhecido e desprovido.